Tribunal: TJDFT
Processo: 0710118-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Agravo de instrumento – Recuperação judicial – Crédito – Fato gerador – Sujeição aos efeitos da recuperação. STJ – Tema 1.051.

O crédito existente na data do pedido de recuperação, ainda que não vencido, deve ser submetido aos efeitos da recuperação judicial.